Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-89.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000858-89.2019.8.11.0064
APELANTE: PATRICK FERREIRA TOLOI DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – EXORDIAL QUE DESCREVEU A CONDUTA DELITIVVA, VIABILIZANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, PRECLUSÃO – 2) MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – 2) – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prospera a alegação de inépcia da denúncia quando esta descreve suficientemente a conduta delituosa imputada, viabilizando o exercício da ampla defesa.
2) Restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1o, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por culpa exclusiva da vítima ou do axioma in dubio pro reo.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000858-89.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICK FERREIRA TOLOI DE CARVALHO - CPF: 054.438.401-69 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEOSVALDO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 284.016.201-63 (VÍTIMA), JAIME REZENDE PIRES - CPF: 621.275.601-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – EXORDIAL QUE DESCREVEU A CONDUTA DELITIVVA, VIABILIZANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, PRECLUSÃO – 2) MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – 2) – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não prospera a alegação de inépcia da denúncia quando esta descreve suficientemente a conduta delituosa imputada, viabilizando o exercício da ampla defesa.

2) Restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1o, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por culpa exclusiva da vítima ou do axioma in dubio pro reo.

3) Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Patrick Ferreira Toloi de Carvalho
visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Penal n. 0000858-89.2019.8.11.0064, código 687559,
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, a cumprir pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses.

Inconformada, a defesa formula tese preliminar sinalizando a inépcia da denúncia, “
mormente quando baseou sua velocidade apenas na perícia, não houve sequer testemunhas, ou câmeras no local para provar a velocidade do réu. Se é que estava acima do limite, mister, claro, que se mesmo estivesse a 40km/H, não poderia evitar o acidente”.

Percutindo no mérito, almeja a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante
da prática do delito pelo qual foi condenado, sustentando insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Assevera, ainda, que a vítima do crime se encontrava embriagada e que foi a culpada, exclusivamente, pelo evento danoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal - Acidente de trânsito - Homicídio culposo [art. 302, caput, da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Nulidade do processo, em razão da inépcia da inaugural acusatória – insubsistência – denúncia que descreve satisfatoriamente o fato delituoso imputado ao recorrente – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas ou culpa exclusiva da vítima - insubsistência - autoria e materialidade comprovadas - inobservância do dever de cuidado - imprudência caracterizada – 2.2. Pleito subsidiário de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inc. I do CPP – impossibilidade – pedido extemporâneo – absolvição sumária somente é cabível antes de iniciada a fase instrutória e logo após o oferecimento de resposta à acusação, etapa esta já superada com a prolação da sentença condenatória - 2.3. Almejada isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, §3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção da decisão que se impõe – P elo desprovimento do recurso.” (id.
141346674).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da exordial acusatória que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 19h00m, em via pública, notadamente na Avenida Bandeirantes, Bairro Jardim Copacabana, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Patrick Ferreira Toloi de Carvalho, na direção de veículo automotor – motocicleta Honda XRE 300, placa NXR-3987 – praticou homicídio culposo em face da vítima Neosvaldo Joaquim de Souza (certidão de óbito de fls. 11, laudo de necropsia de fls. 15/23 e laudo pericial de fls. 43/75).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia a referida motocicleta pela Avenida Bandeirantes em alta velocidade, aproximadamente 70 km/h (vide fls. 64), quando, então, agindo com manifesta imprudência e negligência, por falta de percepção e reação, acabou por atropelar a vítima, que estava atravessando a via em uma bicicleta. Em razão do sinistro, a vítima sofreu traumatismo crânio encefálico, causa eficiente, pois, de sua morte.

É dos autos que a causa determinante do acidente foi a “falta de percepção e reação do condutor da motocicleta (acusado), aliado ao excesso de velocidade que imprimia (70km/h)” (vide fls. 64).”

Prefacialmente, a defesa a defesa formula tese
preliminar

sinalizando a inépcia da denúncia, “
mormente quando baseou sua velocidade apenas na perícia, não houve sequer testemunhas, ou câmeras no local para provar a velocidade do réu. Se é que estava acima do limite, mister, claro, que se mesmo estivesse a 40km/H, não poderia evitar o acidente”.

A tese não prospera.

Dá própria leitura da sentença transcrita é possível notar que ela descreve a contento a ação delituosa, permitindo inteiramente o exercício da ampla defesa. Realmente, a defesa não logra demonstrar qualquer ponto onde haja incompreensão do conteúdo veiculado na exordial.

Demais disso, a mera alegação de que a denúncia “baseou sua velocidade apenas na perícia, não houve sequer testemunhas, ou câmeras no local para provar a velocidade do réu” mostra-se absolutamente inócua, confundindo questão de fundo do recurso com matéria preliminar.

Numa palavra, a velocidade imprimida pelo recorrente no momento da colisão foi determinada por perícia técnica habilitada, e eventuais discordâncias devem ser enfrentadas no momento próprio, isto é, ao se analisar o mérito recursal.

Portanto, afasto a preliminar.

Percutindo no mérito, o recorrente a
ssevera que a vítima do crime se encontrava embriagada e que foi a culpada, exclusivamente, pelo evento danoso.

Requesta, portanto, a absolvição, aventando, inclusive, a insuficiência de provas para a condenação.

Sem razão, uma vez mais.

A materialidade do crime se encontra estampada
no boletim de ocorrência de trânsito, na certidão de óbito, no laudo de necropsia, no laudo pericial e nas provas testemunhais.

Nesse aspecto, a partir da perícia do local do sinistro é possível constatar que se tratava de uma via de mão única com duas faixas de tráfego, com asfalto novo, mas ainda não sinalizado horizontalmente. A via encontrava-se em condições normais, apresentando iluminação artificial no horário do acidente. Trata-se de uma via coletora,
cuja velocidade máxima permitida é de 40km/h, conforme placa de trânsito situada a 80m antes do local da colisão.
Não foram identificadas marcas de frenagem. (126043692 - Pág. 50)

Os peritos, ao verificarem os veículos, a vítima, e o local do sinistro, concluíram, de forma bastante assertiva, que:

“(...) em face do analisado e exposto acima, conclui o signatário que
a causa determinante do acidente nas circunstâncias descritas no contexto foi a falta de percepção e reação do condutor do V1 – motocicleta, aliado ao excesso de velocidade que imprimia (70km/h),
provocando uma colisão entre os veículos, os danos especificados nos mesmos e as lesões na vítima, Senhor Neosvaldo Joaquim de Sousa, o qual veio a óbito ainda durante os primeiros atendimentos. Na ocorrência,
caso estivesse atento ao trânsito local, e em velocidade regulamentar, o condutor do V1 – motocicleta teria todas as condições para perceber, reagir e frear seu veículo antes do ponto de colisão, evitando assim, o acidente.

Conforme bem apontado pela defesa, a vítima teve seu sangue submetido a perícia, sendo constatada a concentração da ordem de

20,99 dg/L (vinte decigramas e noventa e nove miligramas por litro), indicando que se encontrava embriagada.

Vejamos, lado outro, as provas orais colhidas em juízo.

Ao ser interrogado, o recorrente alegou que:

“não teve culpa alguma no acidente; Que se recorda que estava transitando na Avenida Bandeirantes, sentido Centro para o bairro e,
após abrir para fazer uma ultrapassagem no carro, já colidiu com o ciclista no meio da pista,

o qual nem chegou a ver
; Que estava na pista da direita e quando foi para a esquerda, já colheu a vítima no meio da pista;
Que no local era permitida a ultrapassagem; Que não se recorda a velocidade, mas entende que estava no limite de velocidade de 40 ou 50km/h e acredita que estava nessa velocidade
; Que não se recorda qual o carro que estava a sua frente; Que o carro estava andando, acredita, que nessa velocidade também;
Que não se lembra se chegou a frear, mas não deu tempo de nenhuma reação
; Que não tem nada a dizer a respeito do laudo, que indica como causa do acidente, a sua falta de percepção e excesso de velocidade” (conforme sentença condenatória).

Confira-se, ainda, o teor dos depoimentos prestados em sede judicial pelas testemunhas:

“Testemunha Rogério Joaquim Souza: Que estava trabalhando e por volta das 19hs, a sua esposa lhe telefone dizendo que o seu pai tinha falecido em um acidente na Avenida Bandeirantes, então ficou muito consternado e foi para casa, onde encontrou seus familiares e conseguiu suporte de um cunhado para resolver as questões para o enterro; Que buscou se informar sobre o acidente; Que seu pai possuía um primo que morava naquela região e que tinha um bar, sendo que seu pai ingeria bebida alcoólica, mas nesse dia ele não tinha ingerido bebida, pois passou no local, cumprimentou as pessoas e logo saiu; Que a informação é de que o rapaz da moto veio em alta velocidade.”

“Testemunha Jaime Rezende Pires: Que vinha transitando do Centro ao bairro e não chegou a ver o acidente, porque na frente transitava outro carro; Que acredita que estava andando há 40km e já ouviu a pancada; Que parou e ajudou a vítima, ficando bastante comovido, porque já era um senhor de idade; Que também ajudou o Patrick, que estava também muito nervoso e transtornado, sendo que ele queria até sair do local, mas o depoente o convenceu a ficar; Que a via era de mão única; Que o réu passou pelo seu lado direito; Que alega que segundo as informações das pessoas, o senhor foi atravessar a Avenida Bandeirantes e foi colhido pela moto; Que informa também que a vítima estava no meio da via e a colisão foi no meio da pista; Que pelo que se recorda, a vítima estava desacordada e não sentiu cheiro de bebida, bem como, registra que no local não existe sinalização de velocidade e nem faixa de pedestres.”

“Testemunha Gonçalo Roberto dos Santos Arruda: Que viu o acidente de longe, pois estava na calçada distante e viu a bicicleta caindo e a moto também; Que não teve coragem de chegar próximo e então ligou por duas vezes para o SAMU; Que estava na Avenida Bandeirantes, uma quadra antes do acidente e não viu o acidente ocorrendo, só escutou o impacto e aí olhou e viu de longe o motociclista caído e com o capacete caído; Que não sabe como o acidente aconteceu, apenas ouviu o barulho.”

“Testemunha Ademir Dias de Matos – Policial Civil: Que foram ao local apenas para fazer o BO e por comentários, ficou sabendo que a vítima, que era um ciclista, não se atentou ao adentrar na pista e foi colhido pela motocicleta; Que não se lembra, mas acredita que a vítima estava no chão e coberto e, salvo engano, já estava em óbito; Que não sabe se a vítima estava com sinais de embriaguez; Que no local era pista de mão única e não havia faixa de pedestres.”

Pois bem.

Consoante bem delineado na sentença e na perícia, na data dos fatos, o apelante conduzia foi o responsável pela morte da vítima, porquanto não observou o dever de cuidado que lhe era imposto, ao efetuar uma ultrapassagem sem visualizar a vítima e em velocidade superior àquela permitida no local.

Como visto, a velocidade máxima da pista era de 40km/h, conforme era possível ver em uma placa situada a apenas 80 metros do local do sinistro.

A velocidade de 70Km/h foi aferida por perícia técnica, não tendo a defesa levantado dados outros que confutassem a hígida conclusão encontrada pelos
experts.

Ao contrário do afirmado pela defesa, o laudo pericial é conclusivo em afirmar que, por uma ação imprudente do apelante, houve a colisão, ocasionando a morte da vítima.

Lado outro, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima, visto que, muito embora esta estivesse sob o efeito de álcool, as provas indicam que a causa do sinistro foi a ação imprudente do apelante, que efetuou uma manobra de ultrapassagem em velocidade superior à da via em que trafegava e não percebeu a presença da vítima, que atravessava a rua.

Ainda que se admita, por amor ao debate, o contributo da vítima para a ocorrência do resultado morte, não se pode excluir a participação do recorrente, que efetuou ultrapassagem em velocidade superior em quase o dobro àquela permitida para a via.

Assim como apontado pelo douto parecerista,
“
ainda que a vítima tivesse concorrido para a ocorrência do evento letal e danoso, não restaria excluída a responsabilidade do recorrente, porquanto em direito penal é inconcebível a compensação de culpas como excludente de responsabilidade
.”

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...)”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302,
caput,
da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Na hipótese em apreço, as provas angariadas aos autos demonstram que o apelante trafegava com veículo automotor (motocicleta) e
efetuou uma ultrapassagem em velocidade superior àquela permitida para a pista, interceptando a trajetória da vítima, que, em sua bicicleta, tentava atravessar a rua, colisão que ocasionou o óbito do ofendido.

Logo, restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1o, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição
mediante a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
não havendo espaço para se reconhecer, tampouco, a tese de culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Patrick Ferreira Toloi de Carvalho
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023